Tribunal: TJMT
Processo: 1064787-69.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064787-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE PADIM DA SILVA - CPF: 631.649.141-72 (RECORRIDO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (RECORRENTE), KARENN LARISSE SANTOS PACHECO - CPF: 017.529.491-70 (ADVOGADO), THAYANNE SARAIVA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 750.010.201-15 (ADVOGADO), RAQUEL CARVALHO DINIZ - CPF: 022.232.841-08 (ADVOGADO), JOSE LUIS CAMPOS DEBONA - CPF: 018.152.651-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI 9.656/98 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1064787-69.2022.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Goiânia Cooperativa e Trabalho Médico

Recorrida:

Cristiane Padim da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Unimed Goiânia Cooperativa e Trabalho Medico

Ação:
de reclamação.

Sentença
(Id. 174710761)
:
julgo improcedente a pretensão autoral, determinou a reativação do plano de saúde.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174710765): requer-se a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id. 177839665):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1064787-69.2022.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Goiânia Cooperativa e Trabalho Médico

Recorrida:

Cristiane Padim da Silva

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada ante a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, e determinou o
restabelecer o contrato de plano de saúde de nº 8000260680 de titularidade da parte autora.

Em sua narrativa inicial a recorrida aduz que é titular do
Plano de Saúde Suplementar – Individual/Familiar (UNIBRASIL – Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia – Enfermaria – Nacional 417.885/99-8) tendo como seu dependente Joaquim Francisco da Silva,
idoso com 73 anos, pai da autora.

Em de outubro de 2022 teve seu contrato de plano de saúde cancelado indevidamente pela reclamada, sob o argumento de estar inadimplente.

Alega que ao ser negada autorização para atendimento médico, entrou contato com a empresa

reclamada a fim ter esclarecimentos da negativa, foi informada que existia boletos em aberto, tomando conhecimento efetuou pagamento dos boletos que estavam em aberto dos meses agosto e setembro de 2022 conforme comprovantes sob 174710737.

Contudo, a suspensão do plano foi mantida e em contato com o SAC da empresa, foi novamente informada sobre a existência de outros boletos em aberto referente aos meses de junho e julho, lhe sendo enviados por e-mail, efetuou pagamento conforme comprovantes sob 174710737.

Entretanto mesmo realizando todos os pagamentos conforme orientação do SAC da empresa recorrente, o plano de saúde foi cancelado.

A recorrente alega, tanto em sua defesa, quanto em suas razões recursais, que agiu no estrito cumprimento de seu dever legal e que não houve ato ilícito capaz de configurar os danos morais pleiteados, sustentando que cumpriu as disposições avençadas entre as partes ao efetuar o cancelamento do contrato após a beneficiária ficar inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias, e que enviou carta cobrança à recorrida.

Em análise aos AR’s juntados sob Id. 174710751 e Id. 174710752
,
verifico que foram recebidos por terceiro estranho, e em endereço diverso da parte autora (Av. Vereador Juliano Costa Marques, Jardim), portanto não há como alegar que a recorrida foi devidamente notificada a acerca do cancelamento.

O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento.

Portanto, ausente a notificação do beneficiário acerca do
cancelamento
do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, inciso II, especifica haver a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência, situação não comprovada pela reclamada
.

2.
No caso, houve injustificado desatendimento à obrigação legal e contratual, o que acabou expondo a recorrida à situação de abrupta desassistência à saúde e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, não obteve sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido
.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 80633172020188110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023